Tribunal: TJDFT
Processo: 0709563-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709563-13.2025.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS ANTONIO DE LIMA SANTOS APELADO: FABIO GOMES DE MENEZES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por Marcos Antonio de Lima Santos contra sentença do juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 73472433) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado e rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelo ora apelante em desfavor de Fabio Gomes de Menezes, com fundamento na perda superveniente do objeto, uma vez que o processo de execução foi extinto em razão do não recebimento da inicial. Inconformado, apela o embargante alegando, basicamente, fazer jus à concessão da gratuidade de justiça (Id 73472436). Ocorre que, compulsando os presentes autos, verifico que na sentença recorrida não houve condenação ao pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios. Assim, considerando os termos do art. 10 do CPC, ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça em que consiste o interesse recursal. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora